Tribunal: TJDFT
Processo: 0730497-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730497-15.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BLUE3 INVESTIMENTOS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS S/S LTDA. RECORRIDOS: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A, FABRÍCIO ARAGÃO DOURADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. GRAVAÇÃO DE ORDENS TELEFÔNICAS. OPERAÇÕES COM VALOR MOBILIÁRIO. DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OFERTA DE PRODUTOS. RISCOS. DEVER DE INFORMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA MULTA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os serviços prestados por instituição financeira estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ). 1. 1. Constatando-se de haver uma relação de consumo e presentes os requisitos da verossimilhança das alegações e hipossuficiência probatória do consumidor, cabível a inversão do ônus da prova em seu favor (arts. 6o, inciso VIII e 14 do Código de Defesa do Consumidor), em observância aos princípios da igualdade e da adequação e visando o equilíbrio das partes. 2. A Resolução CVM 35/2021, em seus arts. 12 a 14, determina que as ordens, definidas pelo art. 2o, inc. X, como “ato prévio pelo qual o cliente determina que um intermediário negocie ou registre operação com valor mobiliário, nos termos do art. 12, em seu nome e nas condições que especificar”, efetuadas por telefone, deverão ser gravadas com todas as informações que envolvam a operação desencadeada. É válido o pedido para que as rés apresentem estes registros das ordens desencadeadas por telefone e constituam as provas demandadas na exordial. 3. O contrato e a abordagem telefônica para o conhecimento, aceitação e contratação do produto “crédito ampliado”, que o autor alega ser eivado de vícios de informação e ter-lhe imputado prejuízos, merecem especial atenção, visto que sob o prisma do cliente contratante, tal procedimento pode ser considerado uma “ordem”, na medida que se constitui uma operação que envolve valores mobiliários, como prediz o art. 2o, inc. X, da Resolução CVM 35/2021. Desta feita, é lícito exigir a gravação do registro da negociação e autorização do apelado em optar pelo “crédito ampliado” para que se elucide acerca do direito de informação a que tem direito. 4. É básico o direito do consumidor ter acesso às informações de produto/serviço contratado que elucidem e mitiguem os riscos envolvidos, sendo repetidamente assegurados no estatuto consumerista (art. 6o, inc. II; art. 12, § 1o, inc. II; art. 14, § 1o, inc. II; e art. 31, CDC), que apontam que o fornecedor de serviços e produtos responde, independentemente de culpa, por informações ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 4. 1. Assegura-se, portanto, ser lícito exigir a gravação do registro da negociação e autorização do apelado em optar pelo “crédito ampliado” para que se elucide acerca do direito de informação a que tem direito. 5. A multa diária estabelecida em sentença, enquanto não forem apresentadas as provas requeridas, deve ser mantida, como forma de persuasão das rés em expor os documentos e gravações requeridas. 6. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 373, inciso I e §1o, 397, inciso I, e 398, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão recorrido impôs o cumprimento de uma obrigação impossível de ser cumprida, qual seja, a de produzir documentos inexistentes. Aduz que a produção de prova de fato negativo é vedada pelo ordenamento jurídico. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários recursais (ID 59770034). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 373, inciso I e §1o, 397, inciso I, e 398, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “Pelo que se apura, a Resolução CVM 35, de 26 de maio de 2021, em seus arts. 12 a 14[2], determina que as ordens, definidas pelo art. 2o, inc. X como “ato prévio pelo qual o cliente determina que um intermediário negocie ou registre operação com valor mobiliário, nos termos do art. 12, em seu nome e nas condições que especificar”, efetuadas por telefone, deverão ser gravadas com todas as informações que envolvam a operação desencadeada. (...) Utilizando-se dos dados trazidos pela apelante, 264 (duzentas e sessenta e quatro) operações foram realizadas diretamente junto à mesa de riscos das XP Investimentos, credenciadora da BLUE3 e segunda ré da ação. Neste sentido, afirma que nestes casos poderia ter havido “a participação de orientação dos assessores de investimentos ligados a BLUE3 mas com decisões finais e atuações de compra diretamente realizadas pelo apelado”. Deduz-se que para estas 264 ordens para a realização de operações, efetuadas por telefone, as rés teriam o dever de registrá-las por meio de gravações, como preceitua o art. 14, da Resolução CVM 35/2021. Portando, reside razão do autor-apelado em exigir que estes registros sejam apresentados e constituídas as provas a que tanto almeja. (...) Diante do exposto e respaldado nos arts. 396 a 400 do CPC[5], deve-se manter a sentença que condena as rés ao dever de apresentar as documentações e gravações demandadas na exordial, de modo a comprovar a contratação válida e regular, ausência de conduta ilícita, inexistência de vício de consentimento e observância do dever de informação, modulando-se apenas a abrangência das gravações de áudios, pois limitadas às 264 operações realizadas diretamente junto à mesa de riscos das XP Investimentos — credenciadora da BLUETRADE, e a gravação relativa à negociação e aceite do produto “crédito ampliado”.” (ID 54407311) Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003